Tribunal: STF
Processo: HC 54195
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-12
Data de publicação: 1976-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS - MEDIDA DE SEGURRANCA - INTELIGENCIA DO ART.78, 1 DO
CÓDIGO PENAL.
O PRAZO DE CINCO ANOS PREVISTO NO 1 DO ART. 78 DO CÓDIGO PENAL
CONTA-SE DA DATA DA PRATICA DO FATO DELITUOSO GERADOR DA
REINCIDENCIA ,E NÃO DA DATA EM QUE SE DEU O DELITO ANTERIOR , OU DA
EM QUE FOI PROLATADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA A ESTE ÚLTIMO
REFERENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.